Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. RESPEITADA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes.
2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto seguiu a ordem de nomeação indicada pelo artigo 617 do Código Civil.
3. A discordância da nomeação da herdeira fundada em critérios pessoais não é suficiente para afastar tal nomeação, pois feita conforme a ordem legal.
4. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, que pode ser feito a pedido de qualquer herdeiro ou de ofício pelo Juízo das Sucessões.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.